Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXALTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pelo laudo de lesão corporal, pelo depoimento da testemunha presencial e pelo próprio interrogatório no sentido de que a apelante foi a responsável pelas lesões causadas à vítima de forma intencional.
2. Se a acusada poderia ter se valido de outras opções de conduta, admitidas pelo direito, não é possível afastar a culpabilidade do fato típico e ilícito com base na excludente da inexigibilidade de conduta diversa.
3. A alegação de ter a ré agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129, do CP, se não há provas que corroborem o alegado.
4. Inexistindo quaisquer indícios de que a injúria praticada pela acusada estaria vinculada a comportamento anterior da vítima, capaz de causar a alegada exaltação, caracterizado o dolo específico consistente na intenção de lesar e ofender a honra subjetiva da vítima. Ainda que houvesse uma exaltação de ânimo, tal fato não seria capaz de retirar a responsabilidade da ré pelo crime praticado.
5. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.